Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-35.2017.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000783-35.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 050.508.681-65 (RECORRENTE), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), ANDREZA ALBINA DOS SANTOS - CPF: 667.521.241-91 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – DESOBEDIÊNCIA DA PLACA DE PARE – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E VALOR MATERIAL EXCESSIVO – ACIDENTE EM CRUZAMENTO – VIA PREFERENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, INCISO INVASÃO DA PREFERENCIAL PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO SINAL DE PARE – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – JUNTADA DE ORÇAMENTOS – DEVER DE INDENIZAR INTEGRALMENTE O PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Diante da invasão de cruzamento, desrespeitando o sinal de pare, fato devidamente comprovado nos autos, tal como fundamentado em sentença, não se mostra necessária a produção de outras provas.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Nos termos do artigo 44 ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela, desrespeitando sinal de pare e invadindo a pista, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido.

Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados, pois age com culpa exclusiva.

Os danos a serem ressarcidos são os danos integralmente causados, não havendo se cogitar redução do valor com o argumento de que o valor a ser indenizado supera o valor do bem.

Deve-se aplicar a teoria do ressarcimento integral do dano suportado, adotada pelo artigo 186 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, assim como do artigo 924 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material em razão de danos em veículo da parte promovente, decorrentes de acidente de trânsito, uma vez que invadiu a preferencial em cruzamento, não respeitando a placa de pare, violando regras de trânsito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino

pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de
R$ 13.060,00 (treze mil e sessenta reais)
,

a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do acidente, conforme súmula 54 do STJ, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa por entender pela necessidade de instrução processual no presente caso, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide para comprovar a dinâmica do acidente, assim como para comprovar os verdadeiros danos causados no veículo, pois os orçamentos apresentados possuem valor superior ao próprio automóvel.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os orçamentos apresentados “são discutíveis, haja vista que não trazem elementos capazes de comprovar que tais peças se fariam necessárias, bem como não comprovam que foram feitos para o veículo em questão, visto que não apresentam dados precisos, como placa, modelo do veículo”.

Argumentou que não se pode “levar em consideração somente a apresentação dos orçamentos para se avaliar se de fato foram aqueles os danos causados, haja vista que não se tem notícia se a Apelada de fato consertou o veículo, apenas a sua alegação na inicial”, bem como que não “se pode olvidar em hipótese alguma que deveria a Apelante apresentar orçamentos, haja vista que não se consegue ver a extensão dos danos por fotos e a Apelada jamais se propôs a deixa a Apelante fazer orçamentos do conserto”.

Sustentou que “não se tem notícia do conserto do bem e se não o fez, certamente poderá adquirir um novo veículo com o valor da condenação e ainda alienar o avariado a terceiros, ganhando indevidamente as custas da Apelante”, bem como que “o menor orçamento apresentado supera o valor do próprio bem, devendo desta feita a sentença, se não for o entendimento pelo cerceamento de defesa e volta dos autos para instrução e julgamento, seja considerado que o montante arbitrado excede ao do valor do bem, devendo por tanto a sentença ser minorada ao ponto de que seja a Apelante condenada a efetuar o pagamento referente a monta da aquisição do bem e a mesma tenha o direito de ficar com o veículo avariado”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento defesa para reconhecer a nulidade da sentença e determinar produção em provas em audiência e, no mérito, a redução da condenação material.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, com alegação de que “mantinha sua preferencial, enquanto a recorrente desrespeitou acintosamente a placa de “PARE” localizada no cruzamento de quem vem pela rua das Orquídeas”, bem como que “ante da gravidade do acidente e do forte impacto o veículo da Autora sofreu avarias mecânicas e de funilaria e pintura, sendo necessária a troca de peças tanto de mecânica como de funilaria, bem como a realização de serviços de funilaria e pintura”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa por entender pela necessidade de instrução processual no presente caso, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide para comprovar a dinâmica do acidente, assim como para comprovar os verdadeiros danos causados no veículo, pois os orçamentos apresentados possuem valor superior ao próprio automóvel.

Sem razão a parte promovida, pois as provas produzidas são suficientes ao julgamento da causa, de modo que a designação de audiência de instrução se faz desnecessária e contraria os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Diante da invasão de cruzamento, desrespeitando o sinal de pare, fato devidamente comprovado nos autos, tal como fundamentado em sentença, não se mostra necessária a produção de outras provas.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No que se refere ao mérito, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovada a culpa exclusiva da parte Recorrente pela ocorrência do acidente de trânsito e pelos danos suportados por ambas as partes, uma vez que invadiu a preferencial, desrespeitando a placa de pare, interceptando o veículo da parte promovente, conforme provas produzidas.

Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem na sentença vergastada:

Da acurada análise dos autos,
tenho que razão assiste a Reclamante
, o que faz procedente o pedido inicial.

Colhe-se da peça defensiva que a Reclamada tenta se eximir da responsabilidade pelos danos causados à Reclamante, todavia, o Boletim de Ocorrência n. 2016.169723 confeccionado pela Polícia Militar de Nova Mutum, devidamente carreado aos autos, dá conta de que na Rua das Orquídeas, por onde trafegava a Reclamada, existe uma placa de PARE.

Assim, dúvidas não pairam de que o veículo conduzido pela Reclamada foi responsável pelo acidente, quando, ao não observar a sinalização, invadiu a via preferencial, causando a colisão que acarretou danos de grande monta à Reclamante, pelo que urge a condenação desta em ressarcir os danos patrimoniais ocasionados àquela.

Nesse passo, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, adverte que:

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Verifico no presente caso que, o que houve, foi simplesmente inobservância às regras de trânsito pela Reclamada, ao desrespeitar a sinalização, portanto, deve ressarcir os danos ocasionados ao veículo da Reclamante por ocasião do acidente.

[...]

Nesse passo, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro dispõe que:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já o disposto no artigo 927 do mesmo
Codex:

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao dano material no valor de R$ 13.060,00 (treze mil e sessenta reais), fazem prova idônea e plena os orçamentos juntados com a inicial, ressaltando-se que é desnecessário que a Reclamante comprove o conserto do veículo, bem como que a Reclamada não comprovou a inexatidão do quanto ali orçado.

Com efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados.

Não prevalece a tese da parte Recorrente de que não há prova da dinâmica do acidente e que o valor do dano material supera o valor do próprio veículo.

Isso porque o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Aliás, nos termos do artigo 44 ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Em assim sendo, age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela, desrespeitando sinal de pare e invadindo a pista, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido.

Aquele que invade a preferencial, assim, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados, pois age com culpa exclusiva.

Cito caso idêntico ao versado nos autos, o qual demonstra a existência de culpa exclusiva da parte promovida, ora Recorrente:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CRUZAMENTO
DE VIA
PREFERENCIAL
. DESRESPEITO Á ORDEM DE PARADA OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTORISTA QUE SEGUIA PELA
PREFERENCIAL
NÃO DEMONSTRADO
. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007704174, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 28/06/2018)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA.
CRUZAMENTO
DE VIA
PREFERENCIAL
. CULPA MANIFESTA
. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007676778, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 28/06/2018)

A jurisprudência é assente em fixar que há culpa manifesta daquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial, de modo que deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÃNSITO.
AUTOR TRAFEGAVA POR VIA
PREFERENCIAL
QUANDO COLIDIU COM O CARRO DA RÉ, QUE AVANÇOU NO
CRUZAMENTO
DE MANEIRA IMPRUDENTE
. PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO, TENDO EM VISTA A CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. LOCAL SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE VEM À DIREITA. ART. 29, III, C, DO CTB. INCUMBIA À RÉ A OBRIGAÇÃO DE AGUARDAR O AUTOR PASSAR. ART. 44 DO CTB. RÉ QUE AGIU COM IMPRUDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS DE ACORDO COM O MENOR DOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007667041, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/07/2018)

A despeito da insurgência quanto ao valor da condenação, destaco que os danos a serem ressarcidos são os danos integralmente causados, não havendo se cogitar redução do valor com o argumento de que o valor a ser indenizado supera o valor do bem.

Deve-se aplicar a teoria do ressarcimento integral do dano suportado, adotada pelo artigo 186 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, assim como do artigo 924 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, devidamente caracterizada a responsabilidade da parte Recorrente pelo dano material causado no veículo da parte Recorrida, pois agiu com culpa exclusiva devendo, por conseguinte, promover a reparação integral, razão por que não há se falar em redução.

Portanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021